Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731613-61.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, MARIA LÚCIA BOARDMAN CARNEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FATO CONHECIDO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇAE NÃO SUBMETIDO AO 1o GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. MONITÓRIA. RITO ESPECIAL. CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. DESNECESSIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA DE EMBARGOS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APRESENTAÇÃO DE PROVA DO CRÉDITO. EMENDA A INICIAL ACOLHIDA. DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. NULIDADE INEXISTENTE. LAUDO PERICIAL. RETIFICAÇÃO PELO DOUTO PERITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO AUTOR. ACOLHIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria conhecida antes da prolação da sentença, mas que não tenha sido submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Não é razoável o pedido suspensão do processo, por prejudicialidade externa, quando esta é inexistente, mas utilizada como forma de impelir o credor a aguardar a amortização da dívida, por meio de diversas outras ações judiciais. 3. Não há vício, por ausência de fundamentação da sentença dos embargos, uma vez que, conquanto suscinta, foram analisados os fatos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, consignando o juiz as razões do convencimento, em estrita observância à garantia constitucional inserta no art. 93, IX da Constituição Federal e aos ditames do art. 489, § 1o, I a IV do CPC. Preliminar de nulidade da sentença de embargos, por ausência de fundamentação, rejeitada. 4. A ação monitória consiste em ação judicial com rito abreviado que permite ao credor, munido de prova escrita sem eficácia executiva, a pretensão de impor ao devedor o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. 5. Diante da sua natureza, não há obrigatoriedade da convocação das partes para realização de audiência de instrução ou julgamento ou mesmo para apresentação de alegações finais, mormente quando o magistrado, a quem cabe a direção dos atos processuais e é o destinatário das provas, entende que a causa possui todos os elementos que permitem o julgamento de mérito. 6. De acordo com a Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “o contrato de abertura de crédito, acompanhado do demonstrativo do débito atualizado, constitui documento hábil e suficiente para o ajuizamento da ação monitória”. 7. A juntada de todos os documentos necessários para admissão da ação monitória em sede de emenda à inicial não configura qualquer nulidade, haja vista contar com previsão na lei processual em seu artigo 321, bem como ter ocorrido antes da determinação de citação, logo, sem que houvesse qualquer prejuízo ao exercício regular da ampla defesa e contraditório pelos réus. 8. No caso, o autor/apelado instruiu a inicial com o contrato de abertura de crédito assinado pelo réu/apelante e os extratos detalhados da disponibilização do crédito. Logo, o credor demonstrou a existência da obrigação de pagar, por meio de prova escrita desprovida de eficácia executiva (art. 700 do CPC), de tal sorte que se mostra admissível a constituição do título executivo judicial em seu favor. 9. Uma vez que houve o acolhimento da impugnação ao laudo pericial contábil, oportunidade em que o perito retificou os cálculos anteriores sem que houvesse manifestação contrária do credor, deve-se retificar também o valor do crédito em face da diferença apurada da cobrança de juros, bem como das amortizações efetuadas durante o transcurso do processo. 9. A presente ação monitória visa tão-somente ao recebimento dos valores constantes das cártulas anexadas aos autos, não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC. 10. Apelação do primeiro e segundo réu conhecida e provida. Apelação do terceiro e quarto réu conhecida e provida em parte. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 492, sustentando ser necessária a suspensão da ação monitória diante da prejudicialidade externa decorrente dos pedidos de amortização do crédito realizado pela instituição financeira em outros processos; b) artigo 700, §2o, inciso II, asseverando que o decisum objurgado não poderia ter postergado a liquidação do crédito para a fase de cumprimento de sentença, porquanto não seria possível constituir um título executivo ilíquido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 492 e 700, §2o, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, o simples fato de o autor/apelado exercer o direito preferencial em razão da garantia real estabelecida em diversas ações judiciais não resulta na necessidade de suspensão do processo, porquanto não é razoável condicionar o recebimento do crédito declarado em ação monitória à ocorrência de eventos futuros e incertos e sem a previsão de prazo para quitação da dívida. Dessarte, a declaração do direito ao crédito na presente relação processual não guarda relação de prejudicialidade externa com a outras ações judiciais, cujos objetos não guardam qualquer identidade com a controvérsia em exame, tampouco interferem na formação do título executivo judicial. Assim, conquanto seja admissível a amortização da dívida pelo exercício regular do direito de garantia, a fim de prevenir a ocorrência do bis in idem, este fato, por si só, é insuficiente para o acolhimento da pretensão dos apelantes. Ademais, eventual abatimento da dívida oriunda do referido direito de preferência em outras ações judiciais, após a prolação da sentença, pode ser suscitado, oportunamente, na fase de cumprimento de sentença, conforme corretamente consignado pelo juízo de origem. Portanto, indefiro o pedido de suspensão do processo (ID 56608340 - Pág. 6/7). Com efeito, observa-se dos autos que o juízo de origem detectou, de início, a deficiência das provas acostadas, que não atendiam, naquele momento, ao disposto no artigo 700, § 1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual foi determinada emenda à inicial, a fim de possibilitar a sua adequação, para instruir os autos com a prova da disponibilização do crédito (...). Ato contínuo, houve o cumprimento da determinação (ID 40292301) e a referida emenda foi realizada e recebida antes da determinação de citação dos embargantes/apelantes (ID 40292302), de forma que não se verifica, no caso, a alegada inépcia da inicial. Insta salientar que, na fase postulatória da ação monitória, é suficiente a apresentação de documento idôneo, que permita ao órgão julgador vislumbrar a existência do direito vindicado, cabendo à parte ré, oportunamente, suscitar as matérias de defesa que entender cabíveis (ID 56608340 - Pág. 7/8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024